Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-40.2018.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-40.2018.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
PYRRO MASSELLA, JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: ADONIAS ALVES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADONIAS ALVES DA CONCEICAO

EMENTA

Agravo Interno. Concurso público. Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB/02/2017). Cargo de professor estadual de Biologia. Correção equivocada de questão. Por força de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485, é vedado ao Judiciário substituir a banca na correção das provas, apenas podendo fazer exame de estrita legalidade ou investigar possível abuso de poder. Com base nisto, os tribunais pátrios acolhem a compreensão que seria possível a intervenção judicial no caso de cometimento de erro grosseiro na correção da prova. A agravante alega que a decisão teria violado tal entendimento, imiscuindo-se nos critérios de correção da banca e atribuindo pontuação ao candidato. O gabarito da prova indicou critério objetivo para atribuição de 3,00 (três) pontos à questão ora em discussão: basta
ria
a menção de conteúdos associados ao tema. Pela
resposta
apresentada pelo recorrido ao item, é possível notar que este requisito foi preenchido, haja vista que mencionou conteúdos relacionados ao tema em questão. É de se salientar que a justificativa administrativa, bem como o parecer técnico indicados pela recorrente fundamentam a não atribuição de nota com recurso a aspectos outros: ausência de capacidade de diferenciar os conteúdos e especificar os conceitos. Todavia, conforme já referido, o parâmetro utilizado pelo gabarito foi a da simples menção ao conteúdo, o que, na espécie, foi feito. Assim, tendo o candidato preenchido tal requisito do gabarito e não obtido a nota a ele vinculada, é de se constatar erro grosseiro na correção da questão, a possibilitar a sua revisão judicial. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
8000788-40.2018.8.05.0127
, em que figura como agravante a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, e como agravado
ADONIAS ALVES DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.